Tribunal: TJSP
Processo: 0013654-59.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE DESEMPENHA ATIVIDADE DE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. Edição da Deliberação 8, de 3 de abril de 2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, que considerou atividade essencial o comércio de peças e acessórios para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE DESEMPENHA ATIVIDADE DE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. Edição da Deliberação 8, de 3 de abril de 2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, que considerou atividade essencial o comércio de peças e acessórios para veículos automotores, autorizando o funcionamento dos estabelecimentos que a prestam. Ausência de interesse processual superveniente reconhecida, por ter se tornado desnecessária a tutela jurisdicional pretendida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Ordem denegada, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.